Tribunal: TJSP
Processo: 1004127-62.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Prescrição Decenal e Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Nulidade – Desnecessidade de integração de litisconsortes – Litispendência e coisa julgada – Ação distinta em seus elementos de outras relacionadas aos fatos – Eficácia positiva da coisa julgada – Inaplicabilidade, mas os efeitos de sua sentença podem atingir ações cujo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Prescrição Decenal e Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Nulidade – Desnecessidade de integração de litisconsortes – Litispendência e coisa julgada – Ação distinta em seus elementos de outras relacionadas aos fatos – Eficácia positiva da coisa julgada – Inaplicabilidade, mas os efeitos de sua sentença podem atingir ações cujo exercício é indissociável da existência do negócio jurídico – Negociação que envolveu área pública, cujo uso foi cedido ao autor por lei municipal, e que não poderia ter sido negociado com os apelantes, o que resulta em insanável nulidade do contrato e seu aditivo e das obrigações neles previstas - Recurso desprovido.